Tribunal: TJDFT
Processo: 0712441-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0712441-36.2019.8.07.0001 APELANTE: RKI RECREACAO E LAZER LTDA APELADO: ANTONIO BARBOSA ABREU JUNIOR DECISÃO Homologo o acordo id 29755853, para que surta os seus jurídicos efeitos, nos termos do CPC 487, III, b. Intimem-se. Dê-se baixa. Brasília, 20/12/2021. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR